Tribunal: TJPA
Processo: 0001259-31.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001259-31.2009.8.14.0040

APELANTE: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

2. Consta dos autos que o apelante, em conjunto com um adolescente, subtraiu os pertences da vítima mediante grave ameaça com arma de fogo, sendo localizado logo após a ação criminosa com os bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para condenação do recorrente, justificando a absolvição por
in dubio pro reo
; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto privilegiado, com aplicação do princípio da insignificância; (iii) analisar o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade do crime restam amplamente comprovadas pelo auto de apreensão, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela confissão extrajudicial do réu, devidamente corroborada por outros elementos probatórios.

5. A tese defensiva de que o recorrente não teria participação ativa no crime não prospera, pois as provas demonstram seu envolvimento direto na abordagem e execução do delito, em coautoria com outro agente.

6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, uma vez que a infração penal tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima, tornando irrelevante o valor dos bens subtraídos.

7. O afastamento das majorantes não se justifica, pois ficou demonstrado o uso de arma de fogo durante a prática criminosa, bem como o concurso de agentes, conforme depoimentos e elementos constantes nos autos.

8. Pena corretamente fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, com aumento proporcional em razão das majorantes aplicadas, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No crime de roubo, a presença de grave ameaça inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes caracterizam causas de aumento de pena, sendo irrelevante qual dos coautores tenha realizado a abordagem direta à vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.748.266/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.986.801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 21990714), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (vigente à época dos fatos), à reprimenda de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21990706) que no dia 06 de abril de 2009, por volta das 21h00min, a vítima Jenayara, na companhia de Maria Irenilda, caminhavam pela Rua São Francisco, Bairro da Paz, no Município de Parauapebas/PA, momento em que um veículo tipo GOL, cor prata, aproximou-se e dele desceram dois homens, um dos quais de posse de arma de fogo, tipo revólver, calibre 22. Anunciado o assalto, a vítima Jenayara teve subtraída sua bolsa, uma par de uniforme, um crachá de empresa, um livro, uma agenda, dois pen drives, um vidro de perfume, um creme e um lápis de maquiagem. Acionada a polícia militar, o réu foi localizado, bem como o adolescente, à época, Antônio Divino, que também teria participado do ilícito. A
res
foi recuperada e restituída à vítima.

Em
razões recursais
(ID 21990742), clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que as declarações da vítima revelam-se imprecisas no tocante à dinâmica do fato criminoso, ao reconhecimento do réu e à arma supostamente empregada no ilícito.

Aduz que o apelante, em companhia de seus colegas no interior do veículo, foi surpreendido pela ação de um dos sujeitos, que saltou do automóvel e perpetrou o assalto à vítima. Salienta, assim, não ter sido comprovado o concurso de agentes, de vez que o réu não participou de ato executório, tampouco comprovou-se que fez uso de arma de fogo.

Roga pelo reconhecimento da minorante do furto privilegiado, ante o princípio da insignificância; pelo reconhecimento de atenuantes e minorantes; pelo afastamento das causas de aumento de pena; pela aplicação de penas restritivas de direito; e, alteração para o regime de cumprimento de pena aberto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21990757), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que as declarações da vítima revelam-se imprecisas no tocante à dinâmica do fato criminoso, ao reconhecimento do réu e à arma supostamente empregada no ilícito.

Aduz que o apelante, em companhia de seus colegas no interior do veículo, foi surpreendido pela ação de um dos sujeitos, que saltou do automóvel e perpetrou o assalto à vítima. Salienta, assim, não ter sido comprovado o concurso de agentes, de vez que o réu não participou de ato executório, tampouco comprovou-se que fez uso de arma de fogo.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Apresentação e Apreensão (21990707, pág. 20); do Auto de Entrega (ID 21990707); e, indiretamente, a partir da prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

A versão defensiva sustenta que a autoria não restou devidamente comprovada, pois haveria dúvida sobre a efetiva participação do apelante no delito, alegando-se que ele apenas dirigia o veículo e que não praticou diretamente atos executórios. No entanto, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos.

Em seu interrogatório judicial, o próprio
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
confessou sua participação nos fatos narrados na denúncia, ainda que tentando minimizar sua responsabilidade. Eis um trecho relevante de seu depoimento:

“Que estava em casa bebendo e pegou o carro para dar uma volta; Que na esquina encontrou Divino e Santinho e os convidou para dar uma volta; Que na outra rua, Divino, que estava com a arma, pediu para parar o carro e anunciou o assalto; Que nega a autoria do assalto, alegando ter sido compelido a confessar na delegacia por ser o único maior de idade; Que a arma não era sua, mas ele a passou para Divino; Que parou o carro e indicou a vítima; Que sabia que os outros eram menores e mesmo assim os levou para cometer crimes; Que o assalto foi executado por Divino."

Dessarte, percebe-se que o réu não apenas tinha pleno conhecimento da prática criminosa, mas
contribuiu ativamente para que ela ocorresse
. Foi ele quem
parou o veículo e indicou a vítima
,
entregou a arma ao comparsa e permaneceu no local até a execução do crime
.

O depoimento da vítima, JENAYARA DE SOUSA, prestado na fase policial e confirmado em juízo, descreve de forma minuciosa e coerente a abordagem sofrida, veja-se:

"Que, por volta das 23h30 do dia 06/04/2009, enquanto caminhava na companhia de sua amiga, foi surpreendida por dois indivíduos que desceram de um veículo Gol prata; Que um dos homens, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu diversos pertences pessoais."

O relato da vítima encontra
plena consonância com o depoimento do policial militar SATURNINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR
, que participou da abordagem ao réu e confirmou a
apreensão dos pertences subtraídos dentro do carro conduzido por TIAGO PEREIRA DOS SANTOS.

Além disso, demais sujeitos envolvidos no crime, à época adolescentes, também corroboraram a dinâmica dos fatos, esclarecendo que:

Danilo Torres
, ao ser inquirido, declarou que o assalto foi uma decisão do próprio TIAGO, que a arma estava sob seu poder e foi ele quem a passou para DIVINO, que desceu do carro e abordou a vítima.

Antônio Divino e Raul da Silva Santos
também confirmaram que o apelante
dirigia o veículo e sabia que o assalto ocorreria
, além de ter assumido o controle da arma antes de entregá-la ao executor direto.

Dessa forma,
não há dúvidas de que o apelante não foi mero espectador dos fatos, mas sim um participante ativo da empreitada criminosa, contribuindo para sua concretização de maneira decisiva
.

A tese da defesa de que o apelante não teria participação efetiva na ação criminosa, pois não foi ele quem empunhou a arma ou abordou diretamente a vítima, não merece acolhida.

Nos crimes praticados em concurso de agentes,
não há necessidade de que todos os envolvidos realizem os mesmos atos executórios
. Basta que haja um liame subjetivo entre os participantes e a divisão de tarefas para o alcance do resultado ilícito.

O Código Penal, em seu artigo 29, é claro ao dispor que:
"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade."

No caso, a participação do apelante foi
essencial
para o crime, pois

conduziu o veículo até o local da abordagem
;
parou o carro e indicou a vítima aos demais comparsas
;
tinha posse da arma e a entregou ao executor direto do assalto
;
permaneceu no local dando suporte à ação criminosa
;
ajudou na fuga e manteve consigo os bens subtraídos
.

Nesse cenário, é irrelevante discutir
quem exatamente empunhou a arma ou anunciou o assalto
, pois
todos os envolvidos responderão pelo crime de forma integral
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da desclassificação para furto privilegiado. Princípio insignificância:

Pugna a defesa pelo reconhecimento da minorante do furto privilegiado, ante o princípio da insignificância;

No que tange à alegação de aplicação do princípio da insignificância, igualmente não merece acolhida. O crime de roubo tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima. No caso, a vítima foi abordada de forma violenta, com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo. Assim, ainda que os bens subtraídos não fossem de elevado valor econômico, o potencial lesivo da conduta justifica a punição do agente.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, mantendo a condenação por roubo, com pedido de desclassificação para furto privilegiado e aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de roubo para furto privilegiado e aplicar o princípio da insignificância, considerando a alegação de ausência de violência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a desclassificação de um delito exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

4. Foram colhidas provas judiciais suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que indicam o emprego de violência, justificando a condenação por roubo.

5. Pequenas inconsistências nos depoimentos e o laudo pericial não afastam a comprovação de lesão causada pela violência empregada pelo réu.

6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação de roubo para furto exige revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial. 2.
O princípio da insignificância não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça.".

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.590.680/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)”
(grifei)

No caso concreto, a vítima foi abordada à noite, em uma via pública, por dois indivíduos armados, que a ameaçaram e subtraíram seus bens. A potencialidade lesiva do crime é evidente, razão pela qual não há qualquer possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

3. Da Pretendida exclusão das majorantes da arma de fogo e do concurso de agentes:

Pleiteia, ademais, a defesa, a desconsideração das duas majorantes do crime de roubo imputadas.

Não merece guarida tal exclusão.

No caso em testilha, verifica-se que a arma de fogo empregada na ação foi apreendida em periciada, consoante Laudo n.º 23/2009, de Perícia de Balística (ID 2199070, pág. 22), que conclui pela capacidade lesiva do artefato, em plenas condições de funcionamento.

Dessa forma, é
irrelevante qual dos agentes a portava no momento da abordagem
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, configurado o concurso de agentes, todos responderão pelo crime na forma majorada, independentemente de quem tenha empunhado a arma ou realizado a ameaça direta à vítima, veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSUMAÇÃO. TEMA 916. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, CP.

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, o afastamento das causas de aumento (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima), bem como pela participação de menor importância, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista a violência real utilizada e o grau de intimidação, sendo que as vítimas foram subjugadas, com as armas constantemente apontadas a elas; a vítima Giselle, ainda, foi usada como escudo, tendo sido puxada pelos cabelos, sendo jogada, posteriormente ao solo. Não bastasse, tal vítima fora chantageada e ameaçada com insinuações sobre sua segurança, tendo sido revelado que era de conhecimento dos acusados qual seu endereço, e quem sua família, tudo a revelar a intensidade do dolo dos agentes (e-STJ fls. 1379).

5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ, Tema 916, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Incidência da Súmula 582/STJ 6. Da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, uma vez que o acusado Diogo fugiu na posse da arma roubada de vigilante do banco, sendo detido minutos depois em razão de bem sucedidas diligências policiais.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)”

Portanto,
a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do Código Penal
(vigente à época dos fatos)
, é absolutamente correta e deve ser mantida
.

Roga a defesa, ainda, pelo afastamento da majorante relativa ao
concurso de agentes
, disposta no inciso II, do art. 157, do CPB.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros, conforme relatos acima transcritos.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Exsurge dos autos que o réu contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria com o adolescente A. D., e com outros adolescente, pois garantiu a intimidação ao acompanhar a ação de seu comparsa com uso de arma de fogo, prosseguindo em fuga logo após. Claramente observado, assim, seu protagonismo, pois foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Nessa toada, impõe-se reconhecer que os agentes concorreram para a prática da infração penal, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, sendo incontestável o liame subjetivo entre eles.

4. Da dosimetria da pena. Das atenuantes e das causas de aumento:

Do exame do cálculo penalógico, observa-se que a pena basilar foi determinada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, em que pese o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, a reprimenda permaneceu inalterada, haja vista que já estipulada no
quantum
mínimo legal abstratamente previsto, em perfeita consonância com o entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistem demais atenuantes há serem reconhecidas no caso em voga, até porque não esclarecidas pela defesa em seu arrazoado.

Na terceira etapa, a sanção foi exasperada na fração intermediária de 3/8 (três oitavos), diante da incidência das duas causas de aumento de pena – concurso de agentes e emprego de arma de fogo – fração que se justifica em face do número de agentes envolvidos na ação, dentre os quais, muitos adolescentes.

Com isso, a pena restou estabelecida concretamente em
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Mantida a pena atribuída ao apelante, não há falar em alteração de regime de cumprimento de pena, que deve permanecer o semiaberto.

Tampouco há falar em conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, pois inobservados os requisitos do art. 44, do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025